Tribunal: STF
Processo: Ext 1059
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-18
Data de publicação: 2007-10-18

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA BÉLGICA. TRATADO DE
   EXTRADIÇÃO (DECRETO Nº 41.909/57 E ACORDO COMPLEMENTAR). CRIME DE
   TENTATIVA DE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E DETENÇÃO DE ESTUPEFACIENTES
   (420 KG DE COCAÍNA) EM ASSOCIAÇÃO, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM
   ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DUPLA TIPICIDADE (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº
   11.343/2006 - ARTS. 12 E 14 DA REVOGADA LEI Nº 6.368/76). PENA
   SUPERIOR AO MÍNIMO DE UM ANO DE PRISÃO (ART. 2º DO TRATADO).
   INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESENÇA DOS
   REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. O pedido de
   extradição preenche o requisito da dupla tipicidade (inciso II do
   art. 77 da Lei nº 6.815/80). É que os delitos imputados ao
   extraditando correspondem, no Brasil, aos crimes descritos nos
   artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (arts. 12 e 14 da Lei nº
   6.368/76 - revogada). Precedente: Extradição 905, Relator o
   Ministro Joaquim Barbosa.
2. Os textos legais, apresentados
   pelo Estado requerente, permitem concluir que não ocorreu a
   prescrição da pretensão punitiva. Isto porque os fatos narrados
   no pedido datam de 11/11/2005; sendo que o artigo 21 do Código
   Belga de Processo Penal estabelece o prazo prescricional de 5
   (cinco) anos, no caso de infração constitutiva de crime.
   Inocorrência da prescrição segundo o código penal brasileiro
   (inciso II do art. 109).
3. Extradição concedida.
4. Deferido o
   pedido de imediato cumprimento da decisão, independentemente de
   publicação do acórdão e respectivo trânsito em julgado (Artigo
   VII do Tratado Brasil x Bélgica).